Tribunal: STF
Processo: HC 198844
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição avulsa. Impugnação à decisão monocrática da Relatora, que negou seguimento ao writ coletivo. Inadequação da via eleita. Ato decisório unicamente agravável (RISTF, art. 317, caput). Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Erro grosseiro. Trânsito em julgado da decisão recorrida. Arquivamento dos autos. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição nº 34.686/2021.
    Em 30.3.2021, os impetrantes Gustavo Artur Barros da Silva e Josmaíra Barros da Silva protocolaram, nestes autos, a Petição avulsa nº 34.686/2021 (evento 13), por eles designada como “recurso ordinário constitucional” da decisão de minha lavra, datada de 17.3.2021 (evento 12), que negou seguimento ao presente habeas corpus coletivo aos seguintes fundamentos:
    (...)
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que os Impetrantes não possuem legitimidade ativa ad causam para propor o writ ora em apreço, pois não figuram, tal como o exige a jurisprudência desta Suprema Corte, no rol de legitimados descrito no art. 12 da Lei 13.300/2016, cujo teor – aplicável, por analogia, à espécie – enumera aqueles que se acham habilitados a propor mandado de injunção de perfil coletivo. Cito, a propósito do tema, os precedentes abaixo:
    (…)
    Além disso, cumpre registrar que o manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 
    No caso concreto, em que pese à identificação do ato dito coator, não se busca remediar um constrangimento legal específico. Veicula-se, ao contrário, uma pretensão ampla, genérica, abstrata, deduzida “em favor de todos aqueles que atuaram na operação Lava Jato e que foram objeto dos ataques hackers, assim como os que não tiveram seus aparelhos invadidos, porém tenha [sic] seus nomes envolvidos nas supostas trocas de mensagens” (evento 1, fl. 1). Portanto, resulta inviável o alcance genérico que se pretende conferir a uma coletividade indeterminada de pessoas, sem observar a situação particular de cada eventual ofendido pelo suposto ataque cibercriminoso e, mais do que isso, sem estabelecer qualquer nexo de conexão entre o ato apontado como coator e todas essas possíveis vítimas.
    É certo que o habeas corpus coletivo constitui mecanismo relevantíssimo na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no que fora impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). 
    Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. Assim, inadmissível a amplitude que se pretende emprestar ao presente writ, uma vez não aferida a homogeneidade da situação dos inominados (e incertos) pacientes. Reitero que “O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de forma genérica, sendo inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício, quando imprescindível o exame de cada caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019” (HC 186.185 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10.9.2020). No mesmo sentido:
    (...)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Nessa nova peça processual, os recorrentes defendem sua legitimidade para a propositura do writ coletivo, insurgindo-se, para tanto, contra a aplicação analógica do art. 12 da Lei 13.300/2016. Invocam, nesse sentido, o direito à tutela jurisdicional efetiva e o caráter humanitário do remédio heroico. Sustentam a homogeneidade das situações jurídicas de todos os eventuais pacientes, porquanto igualmente vítimas da “invasão por hackers em suas conversas particulares, trocadas por meio de aplicativos de mensagens” ou, no mínimo, atingidos pela citação de seus nomes “nas conversas privadas”, a revelar semelhante constrangimento ilegal. Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, com a concessão da ordem coletiva de habeas corpus inicialmente postulada.
    É o relatório.
    Decido.
    A impugnação recursal contra a decisão monocrática do Relator deve ser submetida, em regra, a julgamento pelo órgão colegiado. Entretanto, não é esse o caso quando verificada situação de manifesto descabimento do recurso interposto. 
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal:
    “II - julgar, em recurso ordinário: 
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”
    Como visto, os recorrentes insurgiram-se contra a decisão de minha lavra que, forte no art. 21, §1º, do RISTF, negou seguimento ao presente habeas corpus coletivo. A espécie recursal cabível, portanto, seria o agravo regimental, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 317, caput, do RISTF.
    A interposição de recurso ordinário, desse modo, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, recebendo-se como agravo regimental o recurso erroneamente interposto, melhor sorte não socorreria a parte recorrente, pois não protocolada, opportuno tempore – ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (RISTF, art. 317, caput) –, a irresignação recursal.
    Com efeito, a decisão impugnada foi publicada no DJe de 23.3.2021, terça-feira, e o prazo recursal fluiu até 28.3.2021, domingo, prorrogando- -se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 29.3.2021, segunda-feira. Operou-se o trânsito em julgado no dia 30.3.2021, terça-feira.
    A peça recursal foi protocolada somente em 30.3.2021, terça-feira, razão pela qual é intempestiva (evento 14). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso veiculado na Petição 34.686/2021 (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora